Tribunal: TJDFT
Processo: 0027043-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO No 1998.01.1.016798-9. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÁLCULO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM JULGADO. PREVALÊNCIA SOBRE CÁLCULO PRODUZIDO PELA PARTE.
1. Se o perito judicial observou os termos do julgado na elaboração de seus cálculos e cumpriu devidamente o encargo que lhe foi devido (art. 466, do CPC), correta a decisão do juízo a quo que homologa seus cálculos, notadamente quando o apelante não demonstra de forma contundente o erro nas contas do expert.
2. Apelo não provido.